Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706668-90.2022.8.07.0005 RECORRENTE: MARINALDE PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: RAIMUNDA DE TAL OU RAIMUNDA SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, ao invés de recurso em sentido estrito, contra a decisão que rejeitou a queixa-crime por inepta (CPP, art. 581, I). Nesse quadro, incabível a invocação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 581 do Código de Processo Penal, alegando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ao caso em exame, em que foi interposto recurso de apelação contra decisão que rejeitou a queixa-crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP, pois “’o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’ (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). Da mesma forma não merece ser admitido o especial lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 581 do Código de Processo Penal, porquanto “o recurso em sentido estrito, previsto no art. 581, I, do CPP, é cabível contra decisão do Juízo de 1o Grau que não recebe denúncia ou queixa, sendo manifestamente descabida sua interposição contra decisão monocrática de Relator em sede de competência penal originária. Erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade” (AgRg no AgRg na APn n. 1.026/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017